Tribunal: CARF
Processo: 10980.723806/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723806/2009-83
ACÓRDÃO
9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CARLOS ROBERTO SCHMIDT
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais e que atestem que o beneficiário do
tratamento médico foi o próprio contribuinte ou algum de seus
dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
no 2001-004.756 (fls. 65/76), o qual deu provimento ao recurso voluntário no sentido de
determinar o cancelamento do lançamento de IRPF decorrente de glosa de despesas médicas, por
entender que a exigência da apresentação de documentos complementares relativos às despesas
não pode ser discricionária, sob pena de tornar-se abusiva. Desta feita, como o vulto das despesas
médicas não fez parte da motivação da glosa das respectivas deduções, seriam indevido o
lançamento. Transcreve-se o acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA MONETÁRIA A TÍTULO DE
CONTRAPRESTAÇÃO.
REJEIÇÃO
DA
DEDUÇÃO
PRETENDIDA
MOTIVADA
EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DESSA PROVA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE CRITÉRIOS. VEDAÇÃO.
Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a
dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico
do lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura que negava
provimento.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional e retornaram com Recurso
Especial (fls. 79/88), visando rediscutir a matéria: “critério de análise da dedutibilidade de
despesa médica”. Pelo despacho de fls. 92/97, foi dado seguimento ao Recurso Especial apenas
em relação ao paradigma no 9202-005.461.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
3
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) critério de análise da dedutibilidade de despesa médica (paradigma no 9202-
005.461)

I. CONHECIMENTO
I.a. Critério de análise da dedutibilidade de despesa médica
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 65/77):
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso
voluntário atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas
médicas efetuadas, com o objetivo de composição da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF)
e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução de valores
pagos a título de despesas médicas
(...)
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é
ato plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como
qualquer ato administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser
fundamentada e motivada.
(...)
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
(...)
No caso em exame, a autoridade fiscal intimou o contribuinte nos seguintes
termos (fls. 3):
Comprovantes de despesa médicas —
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
4
- Apresentar comprovantes dos efetivos desembolsos (cópias de cheques
compensados, doc, ordem bancária, depósito bancário, etc) coincidentes
em datas e valores, dos pagamentos efetuados ao profissional Sergio Luiz
Medeiros.
Em caso de pagamentos em espécie, comprovar com documentos hábeis e
idôneos, a origem dos recursos, coincidentes em datas e valores,
conciliando com os respectivos recibos.
- Apresentar as comprovações dos efetivos usos de serviços prestados pelo
profissional Sergio Luiz Medeiros (fichas dentárias, receitas médicas,
exames, solicitações, laudos, etc). - Esclarecer os beneficiários dos serviços.
- Apresentar comprovantes de pagamentos do plano de saúde declarados
no quadro de pagamentos efetuados e doações que contenham a relação
de beneficiários e os respectivos valores mensais pagos, bem como, a
relação nominal de despesas médicas, por dependente, contendo valores
das despesas apresentadas, reembolsadas e não reembolsadas, por
profissional ou empresa.
Em resposta, o contribuinte apresentou documentação na qual ausente cheques,
extratos e similares, por entender indevida a exigência.
Diante da ausência de tais documentos, a autoridade fiscal desconsiderou as
despesas alegadamente efetuadas, conforme se lê no auto de infração, verbatim
(fls. 42-43):
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas médicas, pleiteadas
indevidamente, conforme segue descrito: O presente procedimento tem
origem na fiscalização de Sérgio Luiz Medeiros, CPF (xxxxxxxx), referentes
aos Anos-Calendário de 2004 a 2007, com a finalidade de levantar os
valores e as quantidades de recibos emitidos, intimando os Contribuintes
que se beneficiaram de tais despesas nas deduções dos rendimentos
tributáveis de suas Declarações de Ajuste Anual.
O Contribuinte acima identificado foi intimado a, no prazo de 20 (vinte)
dias, apresentar os originais e cópias dos documentos comprobatórios das
deduções dos rendimentos tributáveis referente à Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda, Exercício 2005, enviado por correspondência
sob Aviso de Recebimento (AR) RL 269396706 BR, retornado em
13/08/2009 com motivo "ausente". O Contribuinte compareceu em
26/08/2009, após ser comunicado por telefone, para tomar ciência do
Termo de Intimação Fiscal e apresentou nesta data, comprovações das
dependências, das despesas com instrução pagas a Associação Franciscana
de Ensino Senhor Bom Jesus, apresentou Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção de IRF emitidos pela Diplomata Distribuição e Varejo
Ltda com informações das contribuições a previdência Oficial e privada;
apresentou declarações de pagamentos emitidas pela Amil Assistência
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
5
Médica Internacional Ltda e doze recibos no valor total de R$ 7.200,00
referentes às despesas gastas com o Fisioterapeuta Sérgio Luiz Medeiros
juntamente com ressonância magnética da coluna lombar emitida pelo X-
Leme. Das despesas médicas gastas com o profissional Sergio Luiz
Medeiros, representadas por doze recibos de R$ 600,00 cada, emitidas em
29/01/07, 27/02/07, 29/03/07, 28/04/07, 30/05/07, 06/07, 23/07/07,
29/08/07, 27/09/07, 29/10/07, 29/11/07 e 28/12/07, o contribuinte não
comprovou o efetivo desembolso conforme solicitado no Termo de
Intimação Fiscal, declarando que o pagamento eram pagas em espécie, por
seção de aplicação ao custo de R$ 50,00 e em média três vezes por semana.
Foram retidos os originais dos recibos emitidos por Sérgio Luiz Medeiros
para procedimentos de fiscalização junto ao mesmo.
Do exposto acima, tributamos em R$ 7.200,00 a título de dedução indevida
de despesas médicas no Ano Calendário 2007 com multa de ofício
conforme legislação citada neste Auto de Infração.
A autoridade fiscal pode exigir a apresentação de documentos complementares,
se entender insuficientes ou indignos de confiança os recibos apresentados.
Porém, tal exigência não pode ser discricionária, sob pena de tornar-se abusiva,
idiossincrática ou desproporcional. Como qualquer ato administrativo, a rejeição
deve ser plenamente motivada.
Assim, por exemplo, os recibos podem ser rejeitados se “forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados” (art. 73, § 1o do
Decreto 3.000/1999), ou se tais documentos não se revestirem das formalidades
legais.
A ausência de motivação explícita induz à invalidade do ato administrativo.
(...)
No caso em exame, o vulto das despesas médicas não fez parte da motivação da
glosa das respectivas deduções. Ao menos quanto o que está explícito no auto de
infração, as despesas não foram aceitas tão-somente em razão de o contribuinte
não ter documentado a transferência dos recursos com cópias de cheques nem de
extratos bancários.
O vulto das despesas surgiu como fundamentação apenas por ocasião do
julgamento da impugnação, conforme se lê à fls. 53:
Conforme Termo de Intimação Fiscal às fls. 03/04, o impugnante foi
intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas supostamente
havidas com o profissional Sérgio Luiz Medeiros (R$ 7.200,00), por meio de
cópias de cheques nominais, extratos bancários com os saques assinalados,
ordens de pagamento, transferências bancárias, ou quaisquer outros meios
utilizados que comprovassem o efetivo pagamento, com coincidência de
datas e valores, no entanto, não envidou nenhum esforço no sentido de
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
6
comprová-los, tanto na fase preliminar ao lançamento quanto na
impugnação.
Não cabe aos órgãos se controle de validade da constituição do crédito tributário
suprir critérios determinantes imprescindíveis ao lançamento, ausentes do ato
administrativo. Esse tipo de inovação é vedada pelo ordenamento jurídico.
Em contraponto, o acórdão paradigma no 9202-005.461 possui o seguinte
entendimento :
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade
dos serviços médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em
havendo tal solicitação, é de se exigir do contribuinte prova da referida
efetividade.
(...)
Voto
(...)
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se
limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando objeto de
indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados. Nesse sentido, é oportuno, conferir o
estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que traz essas
condições para dedução desse tipo de despesa:
(...)
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o,
III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma
visão sistêmica da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do
cheque nominativo, apesar de conter muito menos informação que o recibo, é
também eleito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva
comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento
de alguns requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o
declarante ou seu dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo
próprio contribuinte.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
7
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do
serviço, e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do
contribuinte apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal
exigência, sob pena de ter suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal.
Entendo que a conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já
transcrito.
Ou seja, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, haja vista que o Acórdão
recorrido vazou o entendimento de que a falta de motivação explícita em relação à rejeição dos
recibos para a comprovação de efetivo pagamento invalida o lançamento, enquanto no paradigma
não se verifica tal exigência, pois parte do princípio de que a comprovação do pagamento é
requisito legal para a dedução, devendo a fiscalização exigir os comprovantes quando houver
dúvida razoável acerca das despesas.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da contribuinte.

II. MÉRITO
II.a. Critério de análise da dedutibilidade de despesa médica
No presente caso, quanto às despesas glosadas, desde a primeira intimação exigiu-
se do contribuinte o comprovante dos efetivos desembolsos das despesas com o profissional
Sergio Luiz Medeiros. Contudo, o contribuinte apresentou apenas 12 recibos de R$ 600 cada (fls.
33/35) e alegou que “os pagamentos ref. A fisioterapia domiciliar eram feitos em dinheiro e por
seção de aplicação. Cada seção ao custo de R$ 50,00, eram feitas em média 3 vezes por semana”
(fl. 36), sem trazer qualquer prova do efetivo pagamento, como exigido.
Assim, para o acórdão recorrido, a desconsideração dos recibos e a exigência de
elementos comprobatórios dos pagamentos deveria ser previamente motivada.
No entanto, não concordo com a tese do recorrido.
Sobre o tema, a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, § 2o, II,
da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
8
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Denota-se do acima exposto que a dedução a título de despesas médicas refere-se
apenas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte (atestar que sofreu o ônus da despesa) e
devem ser relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus dependentes (aqueles legalmente
habilitados e indicados em declaração de imposto de renda).
Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo especifica os requisitos dos recibos, e
também prevê que as deduções de despesas médicas se limitam a pagamentos especificados e
comprovados.
A exigência da efetiva comprovação do pagamento reside no fato de que o
contribuinte apenas pode deduzir despesas por ele suportadas. Por tal razão, é de suma
importância o contribuinte demonstrar que ele – ou algum membro de sua família – sofreu o ônus
da despesa médica a fim de poder deduzi-la em sua declaração de ajuste anual.
Ou seja, entendo que a legislação de regência já traz em seu bojo, como um dos
requisitos para a dedução, a comprovação do pagamento, não sendo, portanto, necessária
motivação prévia para se exigir do contribuinte o prova do efetivo pagamento no lugar da
apresentação de meros recibos.
Conforme bem delineado pelo acórdão paradigma no 9202-005.461, “havendo
qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas também dever da Fiscalização exigir
provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento
efetuado”.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 180, a qual possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
9
Nota-se, pelo teor da Súmula, que é possível exigir elementos comprobatórios
adicionais para comprovação das despesas médicas, nada dispondo sobre a necessidade de
atestar previamente a inidoneidade dos recibos.
Ademais, no caso concreto, o acórdão recorrido se apega ao fato de que “o vulto
das despesas médicas não fez parte da motivação da glosa das respectivas deduções”, e que “as
despesas não foram aceitas tão-somente em razão de o contribuinte não ter documentado a
transferência dos recursos com cópias de cheques nem de extratos bancários” (fl. 76).
Contudo, com a devida vênia, a constatação de despesas vultuosas não é condição
necessária para que recaia desconfiança sobre as mesmas e, assim, exija-se prova do efetivo
desembolso. Ao contrário: o Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda), vigente à
época dos fatos, previa a glosa das despesas consideradas exageradas sem a prévia audiência do
contribuinte:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda assim, cumpre ressaltar que no auto de infração a autoridade fiscal justificou
a exigência da efetiva comprovação de pagamento quando afirmou que a fiscalização teve origem
em procedimento iniciado em face do Sérgio Luiz Medeiros (o Fisioterapeuta prestador dos
serviços declarados pelo contribuinte), conforme abaixo exposto (fl. 42):
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas médicas, pleiteadas
indevidamente, conforme segue descrito: O presente procedimento tem origem
na fiscalização de Sérgio Luiz Medeiros, CPF (xxxxxxxx), referentes aos Anos-
Calendário de 2004 a 2007, com a finalidade de levantar os valores e as
quantidades de recibos emitidos, intimando os Contribuintes que se beneficiaram
de tais despesas nas deduções dos rendimentos tributáveis de suas Declarações
de Ajuste Anual.
Assim, não se trata de exigência discricionária abusiva ou desproporcional por parte
da fiscalização, mas de documentos tidos por insuficientes, no caso concreto, para a comprovação
dos dispêndios.
Do acima exposto, entendo que merece ser provido o pleito da recorrente, para
reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a glosa das despesas médicas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.385 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723806/2009-83
10
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 134
DF CARF MF
Original